Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704646-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALVAN DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade judiciária formulado por Jalvan de Oliveira em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo monitório, julgou procedente o pedido e declarou constituído o título executivo judicial. Em despacho de ID no 63171390, o recorrente foi intimado para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo se manifestado em petição de ID no 63171390. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimado, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Isso porque, apesar de ter anexado planilha de orçamento familiar (ID no 63630363), não juntou qualquer comprovante a respeito de seus rendimentos. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos agravos vindos da Primeira Instância é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal, não se vislumbrando que o pagamento das despesas processuais lhes seja economicamente inviável. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Intime-se o apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator